Tribunal: TJDFT
Processo: 0740130-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0740130-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por ANTONIO CARLOS DE LIMA, em favor de CLAUDINEI PEREIRA DE LIMA, em face da decisão (Id Num. 109799776 dos autos originários) proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, no processo n.o 0731156-52, que homologou a prisão em flagrante e converteu em prisão preventiva de CLAUDINEI PEREIRA DE LIMA, com fundamento nos artigos 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Em suas razões (Id Num. 31502115), o impetrante defende que o paciente não possui antecedentes criminais e teria agido em legítima defesa, tendo em vista a má fama da suposta vítima, que, posteriormente, foi presa por tentativa de homicídio. Salienta que o paciente não demonstra periculosidade alguma para garantia da ordem pública e instrução processual, pois além de seus bons antecedentes, tem residência fixa e pratica atividade lícita. Requer a concessão de liminar para que se conceda a liberdade provisória ao paciente. No mérito, postula a confirmação da liminar com a concessão da ordem e a expedição do respectivo alvará de soltura. É o relatório. A conversão da prisão em flagrante em preventiva do paciente foi assim fundamentada (Id Num. 109799776 dos autos originários): Nos termos do art. 310, do CPP, ao magistrado incumbe, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial (inciso I). Se hígido, deve conceder a liberdade provisória, com ou sem as medidas cautelares do art. 319, do Diploma Processual, incluída a fiança, (inciso III), ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e se presentes todos os requisitos do encarceramento (inciso II). Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Em relação ao autuado CLAUDINEI, A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, estava ingerindo bebida alcoólica com a vítima e em razão de uma mera discussão teria efetuado disparos de arma de fogo contra ela, a qual foi socorrida, levada ao hospital, e até o momento não se sabe qual o seu estado de saúde, pois sequer pode ser ouvida. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Tudo isso porque o autuado foi capaz de atirar em uma pessoa com quem estava se confraternizando. No local havia muitas pessoas, o que denota que o autuado colocou em risco a integridade física de outras pessoas. Além disso o fato de o autuado estar armado em um bar, com a arma na cintura como relatou seu irmão, sem ter autorização para tanto, e ingerindo bebida alcoólica, já denota a sua propensão à prática de crimes, o que, de fato teria ocorrido, atentando contra a vida de outra pessoa que lá se encontrava. Ademais, a vítima ainda não foi ouvida, o que denota que prisão do autuado também é necessária para se garantir a integridade do depoimento dela, caso venha a sair do hospital com vida. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública e a instrução criminal, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de CLAUDINEI PEREIRA DE LIMA, filho de JONAS PEREIRA DE LIMA e de MARLENE BATISTA DE LIMA, nascido aos 31/05/1983; com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento o fato de o paciente estar em um bar, confraternizando com a vítima, e, em virtude de uma mera discussão, teria sacado a arma de fogo que portava e atirado contra a vítima, colocando em risco a vida de todos os presentes no local. Verifico, ainda, que respondeu o paciente a um Termo Circunstanciado, tendo realizado transação penal (Id Num. 31502141, p. 12, e 31502144, p.1). A arma de fogo foi apreendida (Id Num. 31502143, p. 9). O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta. Desse modo, estando a manutenção da prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar, neste momento, em constrangimento ilegal, devendo ser indeferida a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2021 15:41:33. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator